Tribunal: CARF
Processo: 10882.900461/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900461/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.568 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
HENKEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão proferida por autoridade/colegiado competente de primeira instância
administrativa, que enfrenta todos os pontos relevantes trazidos na
manifestação de inconformidade e indica as razões de decidir, como é o caso
nesses autos, não demonstra qualquer vício passível da decretação de nulidade.
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A juntada das provas documentais, de regra, deve ser feita quando da
apresentação da impugnação/manifestação de inconformidade, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento, a menos que reste demonstrada a
impossibilidade da juntada por motivo de força maior ou as provas se refiram a
fato ou a direito superveniente ou se destinem a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Não evidenciada nenhuma dessa hipóteses, é
de se negar o protesto para a apresentação extemporânea de documentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ATIVIDADE PROBATÓRIA DEFICIENTE.
CONVERSÃO
DE
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA.
DESCABIMENTO.
A conversão do julgamento em diligência no contencioso administrativo faz-se
necessária quando, a despeito da instrução probatória adequada, ainda
persistam questões que demandem esclarecimento adicional para que os
julgadores administrativos formem seu convencimento. Tratando-se da não
apresentação de prova essencial para a confirmação do crédito, que o
contribuinte deveria ter juntado aos autos na manifestação de inconformidade
(ou, excepcionalmente, no Recurso Voluntário), é caso de se negar provimento
ao recurso e não de converter o julgamento em diligência.
Inteligência dos arts. 15, 16, IV e 18 do Decreto no 70.235, de 1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900461/2012-00
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.568 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900461/2012-00

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
O processo em epigrafe trata de pedido de ressarcimento de IPI referente ao 1o
Trimestre/2011 (PER no 31126.36651.190411.1.1.01-0158, fls. 32/144), no valor de R$
954.342,14, parcialmente deferido pela unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição fiscal
do contribuinte supramencionado, que reconheceu a existência de crédito no valor de R$
951.435,65, glosando outros R$ 2.906,49, conforme Detalhamento do Crédito às fls. 146 dos
autos:

Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.568 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900461/2012-00

Não conformado com essa decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (às fls. 02/07), cujos argumentos foram bem sumarizados no relatório do
acórdão da câmara baixa, nos seguintes termos (fls. 153/154):
Cientificado do DD acima em 14/05/2014 (fl. 149), o sujeito passivo ingressou com
manifestação de inconformidade em 13/06/2014 (fl. 2 a 30), aduzindo, em síntese, as
seguintes teses de defesa:
I- a Constituição Federal assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,
o contraditório e a ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes. Por esta
razão, cabe à autoridade administrativa, ao proferir a decisão, fundamentar e demonstrar
as razões que o motivaram a decidir, sob pena de nulidade de seus atos;
II- a autoridade fiscal, em seu despacho decisório, não trouxe elementos suficientes a
embasar o indeferimento parcial dos créditos pleiteados e tampouco relacionou as notas
fiscais com os créditos indevidos, causando cerceamento à defesa do contribuinte;
III- a manifestante alega ter atendido todas as condições legais para o reconhecimento
integral de seu direito compensatório, pois utilizou notas fiscais com os CFOP 1.101,
1.122, 2.101 e 3.101.
Juntou cópias de procuração, documentos de identificação e contrato social (fls. 09 a
30).
Ao deliberar acerca da Manifestação de Inconformidade (acórdão no 11-65.623, às
fls. 152/156), a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Recife (PE), por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, não reconhecendo o direito
creditório em litígio. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não se configura ofensa à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa
quando o conhecimento dos fundamento do lançamento pelo contribuinte e o seu direito
de resposta se encontraram plenamente assegurados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado desta decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
166/183), no qual, após breve descrição dos fatos, expôs suas razões recursais por meio dos
seguintes tópicos:
 PRELIMINARMENTE - DA NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
PELA AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS RAZÕES TRAZIDAS
PELO
RECORRENTE
EM
SUA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE;
 DO MÉRITO;
 DA POSSIBILIDADE DE SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA EM BUSCA
DA VERDADE MATERIAL
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.568 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900461/2012-00

Na medida em que os argumentos serão apresentados no voto a seguir, não iremos
aqui nos delongar a respeito.
Por fim, incumbe registrar que, quando da interposição do Recurso, o contribuinte
trouxe aos autos novos documentos comprobatórios (fls. 207/288), alegando que a
extemporaneidade da apresentação está amparada no disposto no § 4o, alínea “c”, do art. 16 do
Decreto no 70.235/72.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais na ordem e sob os títulos em que se apresentam no recurso.

3. Da preliminar
Antes de adentrar ao mérito, passo à análise da questão preliminar suscitada:

3.1. Da nulidade do v. acórdão recorrido pela ausência de enfrentamento das
razões trazidas pelo recorrente em sua manifestação de inconformidade
Em âmbito preliminar, a Recorrente pugna pela declaração de nulidade da decisão
recorrida, acusando-a de ser precária no que tange ao efetivo enfrentamento das razões de mérito
trazidas na manifestação de inconformidade, “em evidente e inquestionável ofensa aos comandos
contidos nos artigos 31 e 32 do Decreto no. 70.235/72 e, ainda, artigo 489, do Código de
Processo Civil” (fls. 168).
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.568 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900461/2012-00

De acordo com a Recorrente, “a decisão recorrida se limitou a negar o direito
creditório pleiteado baseada sobretudo na suposta ausência do cerceamento ao direito de
defesa suscitado pela Recorrente em virtude da D. Autoridade Fiscal ter deixado de
disponibilizar documentação demonstrando o detalhamento e justificativa para o indeferimento
dos pedidos” e o “v. acórdão ora recorrido sustentou a inocorrência do cerceamento ao direito
de defesa da Recorrente sob a justificativa de que “o detalhamento da motivação fiscal,
documento por documento” se encontraria na ‘Tabela A – Valores de créditos a serem
glosados’, documento esse, entretanto, sequer presente nos autos.” (fls. 169) (grifo nosso).
Não constato qualquer nulidade do acórdão em razão desses fatos. Conforme
indicado no relatório acima, em manifestação de inconformidade o contribuinte suscitou a
nulidade do despacho decisório, por cerceamento do direito de defesa, pois esse não teria trazido
elementos suficientes para embasar as glosas. Ao proferir julgamento, o colegiado a quo apontou
que esse detalhamento estava contido na “Tabela A - Valores de créditos a serem glosados”,
anexa aos demonstrativos às fls. 146, portanto, à disposição do contribuinte, inexistindo assim a
alegada sonegação de informações acerca dos motivos das glosas e, consequentemente, não
havendo nulidade por cerceamento do direito de defesa.
Prossegue a peça recursal com a alegação de que “por sua vez, no que se refere ao
direito creditório em si, apesar da Recorrente ter fundamentado o ressarcimento do crédito de
IPI pleiteado no artigo 11 da Lei no 9.779/99 e artigo 256, §2o do Decreto no. 7.212/2010 (RIPI),
conforme aduzido em sua Manifestação de Inconformidade, a DRJ não realizou qualquer tipo de
análise ou enfrentamento do caso concreto, conforme se pode verificar do v. acórdão recorrido”
(fls. 169/170). A esse respeito diz ainda que “o v. acórdão recorrido faz referência à
denominada ‘Tabela A’ que estaria (supostamente) juntada aos presentes autos, com “o
detalhamento da motivação fiscal, documento por documento”, no entanto, não promove a
necessária apreciação desses mesmos documentos.” (fls. 170).
Esses argumentos também não denotam qualquer nulidade da decisão recorrida.
Lembremos que, no que tange ao direito creditório alegado, é do contribuinte o ônus de
comprová-lo. Assim, não basta apontar a suposto fundamento legal para a apropriação do
crédito, é necessário trazer provas da sua existência. Nesse sentido, não cabe acusar o julgador
de não ter realizado análise se o contribuinte restringiu-se a alegar o direito, sem apresentar
provas inequívocas da sua existência.
Ademais o aresto vergastado não afirma que a “Tabela A - Valores de créditos a
serem glosados” estaria juntada aos presentes autos, mas sim que estava “anexa aos
demonstrativos acima referidos” (fls. 155), que, no caso, são os DEMONSTRATIVO DE
CRÉDITOS E DÉBITOS (RESSARCIMENTO DE IPI) e DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL). Portanto, estavam à disposição do
contribuinte.
O fato dessas informações não terem sido juntadas no processo pela autoridade
fiscal poderia, na verdade, causar eventual dificuldade momentânea para a análise do caso,
demandando quiçá o saneamento para fins do julgamento por este colegiado, mas não um
prejuízo à defesa do contribuinte, pois, ainda que não estivesse nos autos, restou evidente que a
chamada “Tabela A” estava à disposição do interessado desde a expedição do despacho
decisório.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.568 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900461/2012-00

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida.

4. Do mérito
Alega a Recorrente que “consultou novamente o despacho decisório relacionado
ao caso em tela por meio do site da RFB, conseguindo, finalmente, acesso à “Tabela A –
Valores de créditos a serem glosados” (Doc. 01), referenciada pela decisão ora recorrida.” e
que “passa [...] a demonstrar as razões pelas quais a D. Autoridade Fiscal se equivocou ao
glosar os créditos decorrentes das operações descritas no referido documento que instrui o
presente recurso voluntário (Doc. 01), e deverá ser apreciado à luz do princípio da verdade
material.” (fls. 171).
Além da Tabela A, o contribuinte juntou aos autos 1) dados das notas fiscais
objeto das glosas obtidos em consulta ao portal da NF-e (fls. 214/263), 2) informações acerca
dos códigos NCM dos produtos glosados obtidas no Portal Único Siscomex (fls. 264/286) e 3)
tabela que denominou de “tabela detalhada” (fls. 287/288), a qual reproduzimos a seguir:

Com base nos documento juntados, alega a Recorrente que:
22. Ora Ilustres Conselheiros, a partir de uma rápida e simples leitura do quadro
demonstrativo colacionado acima, é de imediata conclusão que os referidos
produtos adquiridos pela Recorrente (cujos créditos foram glosados pela RFB)
inquestionavelmente se enquadram nas hipóteses previstas no §2o do artigo 256, do
RIPI, por claramente se tratarem de “matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, aplicados na industrialização” das mercadorias
produzidas e comercializadas pela Recorrente, pessoa jurídica mundialmente
conhecida pela sua atuação nos setores de Laundry & Home Care (lavanderia e
cuidados com o lar), Beauty Care (cosméticos) e Adhesive Technologies (tecnologias
em adesivos), sendo notadamente conhecidas por marcas como Pritt, Loctite e Dixan,
conforme disposto em seu sítio eletrônico.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.568 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900461/2012-00

23. Para tanto, foram consignados na planilha colacionada acima os códigos de
classificação NCM (vide detalhamento - Doc. 03) dos referidos produtos, os quais
deixam claras as finalidades e motivos pelos quais foram adquiridos, o que os
enquadram na condição de “produtos intermediários”/”material de embalagem”,
conforme entendimento já pacificado pela própria Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
24. Isso porque, conforme se depreende dos documentos fiscais sob análise (Doc.
02), tratou-se de aquisições de produtos como bobinas de papel filme, óleo de
pinho, tampas de válvulas, aditivo para óleo lubrificante, resinas, entre outros,
produtos esses que se enquadram no conceito construído pela Receita Federal de
“produto intermediário”, tendo em vista que “embora não se integrando àquele
produto, sofram alterações, tais como desgaste, dano ou perda de propriedades físicas
ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação”
(vide Solução de Consulta DISIT/SRRF08 no 8005, de 22 de fevereiro de 2019) ou,
quando o caso, no conceito de material de embalagem.
[...]
26. Outrossim, importante frisar, ainda em relação às mercadorias cujos créditos de IPI
não foram reconhecidos pela D. Autoridade Fiscal, nos termos descritos na “Tabela A”
(Doc. 01), que a partir da consulta aos respectivos documentos fiscais (Doc. 02) é
possível verificar (vide planilha elaborada pela Recorrente e colacionada acima e Doc.
04), que a Receita Federal, ao que tudo indica, não adotou critérios claros para a
glosa dos créditos, na medida em que há documentos fiscais com produtos
praticamente idênticos (inclusive com a mesma NCM), nos quais, em um deles
(produtos) o crédito foi reconhecido enquanto no outro, a Receita Federal
entendeu por negar o direito ao creditamento pela Recorrente.
[...]
34. Insta salientar que é facilmente identificável na documentação mencionada
acima (Docs. 01 a 04) tanto a natureza quanto a destinação dos produtos
adquiridos pela Recorrente e cujos créditos de IPI foram objeto dos pedidos de
ressarcimento, deixando clara a regularidade dos créditos apurados, nos termos do
Regulamento do IPI.
[...]
40. Finalmente, importante destacar que a justificativa utilizada pela D. Autoridade
Fiscal para negar o direito ao crédito, baseada na ausência de indicação do
produto pela Recorrente na “tabela de insumos” quando questionada na fase
fiscalizatória, não tem condão de afastar a materialidade do crédito, que deve ser
auferida com base na efetiva natureza, destinação e utilidade dos produtos dentro
do ciclo produtivo do contribuinte (Recorrente). (fls. 173/179)
[grifo nosso]
Necessário, portanto, antes de mais nada, abordar a possibilidade da juntada de
documentos comprobatórios em recurso.
De regra, o momento oportuno para a apresentação da prova documental é a
interposição da manifestação de inconformidade. Passada esta oportunidade, estará configurada a
preclusão do direito de fazê-lo, ex vi do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, a menos que
demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses previstas em suas alíneas, in verbis:

Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.568 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900461/2012-00

Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (grifo nosso)
Todavia, além dessas hipóteses, as turmas deste Conselho têm admitido,
excepcionalmente, que novas provas documentais sejam apresentadas por ocasião do recurso
voluntário, quando o indeferimento do direito creditório foi efetuado por meio de despacho
decisório eletrônico1. Esse entendimento parte do pressuposto de que, devido à sua concisão, este
tipo de decisão não fornece ao contribuinte orientações detalhadas acerca dos requisitos
necessários para a comprovação do crédito não reconhecido, os quais somente são esclarecidos
no julgamento da manifestação de inconformidade.
O caso concreto, salvo melhor juízo, não se enquadra em nenhum desses
permissivos à juntada de documentos na fase recursal, já que a decisão da unidade de origem não
trouxe novos fatos ou razões aos autos, mas apenas indicou que o detalhamento das glosas estava
à disposição do contribuinte desde a decisão da unidade de origem, e, no mais, apesar da decisão
em relação ao PER no 31126.36651.190411.1.1.01-0158 ter sido realizada por meio de despacho
decisório eletrônico, a informação fiscal às fls. 208/209, que foi trazida aos autos pela própria
Recorrente junto da indigitada Tabela A (fls. 210/213), indica que, antes mesmo da expedição do
despacho decisório, a Recorrente já havida sido intimada das divergências que culminaram nas
glosas ora em litígio. Vejamos:
INFORMAÇÃO FISCAL
[...]
Em 12/09/2013, com ciência em 17/09/2013, lavramos o Termo de Constatação e de
Intimação Fiscal, intimando o contribuinte a prestar esclarecimentos quanto a
algumas notas fiscais apresentadas relativas ao 4o trimestre de 2010 e aos 1o, 2o e 3o
trimestres de 2011, constantes da relação em anexo a este termo.
Em 08/11/2013, o contribuinte apresentou os esclarecimentos em relação somente
ao CFOP, justificando que as notas fiscais de entrada constantes da relação em anexo
ao termo foram registradas erroneamente com o CFOP 1102, visto que não há processo
de comercialização dentro do estabelecimento. Não esclareceu, entretanto, o motivo
de produtos não constarem da tabela de insumos apresentada pelo contribuinte, E
o motivo de diferença de alíquotas de IPI de produtos (Divergência SPED FISCAL
X Tabela TIPI)
[grifo nosso]

1 À guisa de exemplo, os acordãos no 9303-009.836, 9303-011.585 e 9303-005.095 da 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.568 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900461/2012-00

Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.568 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900461/2012-00

Nota-se por essas informações que as glosas destacadas na tabela acima foram
realizadas em virtude da constatação de que itens constantes das notas fiscais de
entrada/aquisição não constavam da tabela de insumos apresentada pelo contribuinte e de que,
em alguns casos, havia diferença de alíquotas de IPI (Divergência SPED FISCAL X Tabela
TIPI). A informação fiscal aponta que, apesar de intimado, o contribuinte não apresentou
esclarecimentos a respeito dessas divergências.
Logo, ao contrário do que foi alegado na manifestação de inconformidade, não só
o motivo das glosas foi informado junto do despacho decisório, como o contribuinte já havia
sido instado a respeito das divergências antes mesmo da decisão da unidade origem. Portanto,
não estamos diante da situação comum a muitos casos de despacho decisório eletrônico, na qual,
somente a partir da decisão de piso, os requisitos necessários para a comprovação do crédito
passam a ser conhecidos com maior clareza pelo contribuinte.
Diante disso, entendo que não havia óbice algum para a juntada das provas do
direito já na manifestação de inconformidade, sendo incabível a apresentação e a aceitação
destas em recurso, dada a ocorrência da preclusão.
Não obstante, cabe registrar que a comprovação de que produtos enquadram-se
como MP, MI e ME demanda mais do que a simples apresentação das notas fiscais que tiveram
créditos glosados ou de tabelas que reúnam basicamente as informações contidas nesses mesmos
documentos.
Assim, ainda que para o contribuinte pareça evidente o enquadramento de um
item como insumo, simplesmente por suas caraterísticas, dispensando-se maiores
esclarecimentos, a bem da verdade é que a hipótese de creditamento em análise é das mais
casuísticas dentre aquelas previstas na legislação desse imposto, demandando do postulante ao
crédito a demonstração, sobretudo em âmbito do processo administrativo, de que, no caso
concreto, os itens adquiridos foram efetivamente utilizados como MP, MI ou ME na
industrialização de produtos.
Por fim, quanto à queixa de ter sido reconhecido crédito em relação a um item e o
mesmo não ter ocorrido em relação a outro com NCM idêntica e especificação semelhante,
devemos lembrar que, em se tratando de procedimento automatizado de verificação do crédito
(como é o caso), a análise é feita a partir do batimento das informações que constam nos
sistemas da RFB, muitas delas, inclusive, fornecidas pelos próprios contribuintes. No caso dos
autos, para aqueles itens que estavam relacionados nas notas fiscais e que também constavam da
chamada “tabela de insumos” não houve divergência de informações e, por conseguinte, o
crédito foi reconhecido no batimento automatizado, partindo da presunção iuris tantum da
idoneidade das informações prestadas. Já para aqueles em que foi identifica alguma divergência,
incumbia ao contribuinte o ônus da comprovação da existência do crédito, via apresentação de
provas no momento oportuno do processo administrativo fiscal.

5. Da possibilidade de solicitação de diligência em busca da verdade material
Apesar de no seu entender ser inequívoca a materialidade dos fatos, com esteio no
princípio da verdade material, o contribuinte roga que, acaso não se convença das alegações
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.568 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900461/2012-00

despendidas no recurso, este colegiado determine a conversão do julgamento em diligência,
“para que o direito creditório apurado pela Recorrente seja efetivamente analisado pela
instância a quo à luz de toda documentação que instrui o presente.” (fls. 182).
Quanto a esse ponto, entendo que a conversão do julgamento em diligência só
seria imperiosa se uma vez realizada a juntada tempestiva da documentação necessária, restasse
ainda alguma dúvida a ser dirimida, o que não é o caso, já que todas as provas necessárias à
comprovação do direito poderiam ter sido carreadas no processo no momento oportuno pela
própria Recorrente, algo que como tratado acima não ocorreu. Logo, eventual diligência deferida
serviria não para elucidação de um aspecto controvertido mas sim para a complementação de
provas que já deveriam ter sido apresentadas em momento anterior do iter processual.
Em suma, a diligência não se presta a suprir instrução processual não realizada na
etapa processual adequada. Tratando-se de ausência de prova essencial para a confirmação do
crédito, é caso de se negar provimento ao recurso e não de converter o julgamento em diligência,
conforme se conclui da interpretação sistemática do disposto nos arts. 15, 16, IV e 18 do Decreto
no 70.235, de 1972.
Por fim, entendo ser descabida a invocação do princípio da verdade material,
quando a própria Recorrente não se desincumbe do ônus de comprovar seu direito. Dito de outra
maneira, não se pode, sob o pretexto de se estar buscando a verdade material, suprir a atividade
probatória da parte.
O princípio da verdade material tem espaço quando o litigante dá provas do
direito alegado por meio de documentação hábil, sendo demandado do julgador apenas avançar a
partir dessas provas na busca de uma solução analítica e correta. O princípio, entretanto, não
serve para substituir a necessária ação probatória do contribuinte.

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida
e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.568 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900461/2012-00

Fl. 302
DF CARF MF
Original